Tribunal: TJMT
Processo: 1039076-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039076-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), IZAIAS FREDERICO ALTOE - CPF: 818.564.747-04 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), IZAIAS FREDERICO ALTOE - CPF: 818.564.747-04 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGANTE), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA
CONJUNTA Nº 412/2021/TJMT. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO. SÚMULA 106 DO STJ. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por
Izaias
Frederico
Altoe
e por
Amaggi
Exportação e Importação Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a nulidade da citação realizada via aplicativo WhatsApp em execução para entrega de coisa incerta, mantendo, todavia, a rejeição da alegação de prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Produto Rural e contrato de compra e venda de soja.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp pode ser considerada válida à luz do princípio da instrumentalidade das formas, mesmo sem o cumprimento integral dos requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso; (
ii
) saber se a nulidade do ato citatório implica o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, diante da alegada ausência de interrupção válida do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. A citação realizada por meio de aplicativo de mensagens exige o cumprimento integral dos requisitos de segurança previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021/TJMT, especialmente a identificação do citando por chamada de vídeo e a captura de imagem de documento oficial com fotografia, providências destinadas a assegurar a certeza quanto à identidade do destinatário do ato processual.

4. O descumprimento dessas formalidades compromete a validade da citação e impede sua convalidação pelo princípio da instrumentalidade das formas, por se tratar de exigências voltadas à garantia do contraditório e da segurança jurídica.

5. A execução foi proposta dentro do prazo prescricional aplicável aos títulos executivos, sendo inaplicável a tese de prescrição automática decorrente da nulidade do ato citatório, uma vez que a demora na efetivação da citação não decorreu de inércia da parte exequente.

6. Nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça ou decorrentes de vício formal posteriormente reconhecido não enseja a consumação da prescrição.

7. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e evidenciando-se mera pretensão de rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. A citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp exige o cumprimento integral dos requisitos de identificação e segurança previstos em ato normativo do tribunal, sendo nula quando não observadas as formalidades destinadas à comprovação da identidade do citando.

2. Proposta a ação executiva dentro do prazo prescricional, a posterior anulação do ato citatório por vício formal não conduz ao reconhecimento da prescrição quando ausente inércia imputável à parte credora, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula 106 do
STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 188, 240, §2º, 277, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; TJMT, AI nº 1010910-52.2024.8.11.0000; TJMT, AC nº 1044217-05.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de embargos de declaração opostos
,
respectivamente, por
IZAIAS FREDERICO ALTOE
(
id.
346435869) e por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
.,
(
id.
347824862), em face do v. acórdão de ID 345273887, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo executado.

O primeiro embargante

IZAIAS FREDERICO ALTOE
,
sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega, em síntese, que ao reconhecer a nulidade da citação realizada em 30/11/2021, o acórdão deveria ter reconhecido a ausência de interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC. Argumenta que, anulado o ato citatório, não houve formação da relação processual válida dentro do prazo prescricional, operando-se a prescrição direta. Pugna pela atribuição de efeitos infringentes para extinguir a execução.

A segunda embargante
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
.,
aponta contradição e omissão. Defende a validade da citação realizada via WhatsApp, invocando o princípio da instrumentalidade das formas (
arts
. 188 e 277 do CPC) e o art. 3º da Portaria Conjunta nº 412/2021. Sustenta que a identidade do citando foi confirmada por outros meios (número fornecido pela esposa, foto de perfil, chave PIX vinculada ao CPF) e que a finalidade do ato foi atingida. Cita precedente de outro processo envolvendo o mesmo número telefônico. Requer efeitos infringentes para manter a validade da citação e a rejeição da exceção de
pré
-executividade.

A Exequente (
Amaggi
) apresentou contrarrazões aos embargos
declaratórios interpostos pel
o devedor (ID 348470361), defendendo que a interrupção da prescrição retroage à propositura da ação e que a demora/nulidade não lhe pode ser imputada (Súmula 106/STJ).

O Executado (
Izaias
) apresentou contrarrazões aos embargos da credora (ID 349997891), rebatendo a tese de instrumentalidade das formas diante do descumprimento de
requisitos de segurança e pedindo a condenação da embargante em multa por recurso protelatório.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de embargos de declaração opostos, respectivamente, por
IZAIAS FREDERICO ALTOE
(id.346435869) e por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
., (id.347824862), em face do v. acórdão de ID 345273887, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo executado.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021/TJMT. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução para entrega de coisa incerta, fundada em Cédula de Produto Rural e contrato de compra e venda de soja, na qual se alegou nulidade da citação realizada via WhatsApp e prescrição material dos títulos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp observou os requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT e, portanto, é válida; e (
ii
) estabelecer se ocorreu a prescrição material da pretensão executiva fundada em Cédula de Produto Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação realizada por WhatsApp somente é válida quando observados integralmente os requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, especialmente a identificação do citando por chamada de vídeo e a captura de tela de documento oficial com foto.

O descumprimento desses requisitos configura nulidade do ato citatório, insuscetível de convalidação pelo princípio da instrumentalidade das formas.

A execução ajuizada dentro do prazo prescricional da Cédula de Produto Rural afasta a prescrição material, ainda que a citação válida venha a ser posteriormente renovada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido

Pois bem.
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Analiso-os conjuntamente dada a
prejudicialidade
das matérias.

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Embargos declaratório da AMAGGI

A Embargante AMAGGI sustenta que o acórdão foi contraditório e omisso ao não validar a citação via WhatsApp, argumentando que a ciência inequívoca e a identidade do devedor foram comprovadas por outros meios (foto,
número fornecido pela esposa
, PIX), devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas.

Sem razão.

O acórdão embargado foi claro e expresso ao afastar a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas no caso específico de citação eletrônica que não observa os requisitos de segurança da Portaria Conjunta nº 412/2021/TJMT. Constou expressamente do voto condutor:

"Contudo, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas encontra limites quando a lei estabelece requisitos específicos para a validade do ato, especialmente quando tais requisitos visam assegurar garantias fundamentais do processo. A Portaria 412/2021 não estabeleceu formalidades meramente burocráticas, mas sim requisitos essenciais para assegurar a certeza quanto à identidade do citando (...). No caso concreto, embora o número telefônico tenha sido obtido com a esposa do executado e exista vinculação via chave PIX, tais elementos não suprem a ausência de chamada de vídeo e de captura de tela do documento de identificação."

Não há, portanto, omissão
ou contradição
quanto ao art. 3º da referida Portaria.

A alegação de que em outro processo a citação no mesmo número foi válida não
se aplica ao presente caso
,
sobretudo
quando a parte adversa demonstra, em contrarrazões, que naquele outro feito houve cumprimento das formalidades (chamada de vídeo e envio de RG), o que não ocorreu nestes autos.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP – NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NÃO CUMPRIMENTO DE TODOS OS ATOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado, no caso concreto, que não restaram cumpridos todos os atos exigidos na Portaria Conjunta nº. 412/2021 do TJMT para a configuração da citação por meio eletrônico, como a exibição de documento pessoal para identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado, mostra-se acertada a decisão agravada que nega a validade/
perfectibilização
da tentativa de citação eletrônica via
Whatsapp
.

(N.U 1010910-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024)
(destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO REALIZADA POR WHATSAPP. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 DO TJMT. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A visando à reforma de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de cobrança movida em face de Felipe
Cursine
da Fonseca, condenando-o ao pagamento de R$ 95.946,69, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida. O apelante alega a nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, em razão do descumprimento da Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há uma questão em discussão: determinar se a citação realizada via WhatsApp foi realizada em conformidade com os requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, especialmente quanto à realização de chamada de vídeo e à anexação de captura de tela como prova da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT regulamenta a citação por meios eletrônicos, exigindo a realização de chamada de vídeo, identificação do citando mediante documento oficial e captura de tela anexada à certidão como prova da diligência.

4. No caso concreto, o Oficial de Justiça não cumpriu integralmente os requisitos estabelecidos, uma vez que não realizou a chamada de vídeo, conforme determinado pela Portaria.

5. A inobservância dessa formalidade compromete a validade da citação, gerando nulidade do ato processual, e, por consequência, da sentença que se baseou nessa citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A citação eletrônica realizada via WhatsApp deve seguir os requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato processual.

2. A ausência de chamada de vídeo torna a citação nula, impondo a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, § 1º-A, II.

Portaria Conjunta nº 412/2021 TJMT, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Agravo de Instrumento nº 1015692-05.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/08/2024, DJE 27/08/2024.TJMT, Apelação Cível nº 1001206-27.2020.8.11.0009, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 13/08/2024, DJE 14/08/2024.

(N.U 1044217-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024)

Evidencia-se o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos
aclaratórios
.

Embargos Declaratórios interpostos por Izaias

O
Embargante IZAIAS alega que, reconhecida a nulidade da citação, impõe-se logicamente o reconhecimento da prescrição, pois a citação nula não interrompe o prazo prescricional, e não haveria retroação à data da propositura (art. 240, §2º, CPC).

S
em razão.

O acórdão enfrentou a questão da prescrição de forma fundamentada, concluindo que a execução foi ajuizada dentro do prazo e que a demora na
perfectibilização
do ato e as intercorrências procedimentais, incluindo a necessidade de correção do rito e a presente anulação por vício formal
,
não decorreram de desídia da parte credora capaz de atrair a prescrição.

O julgado consignou:

"O juízo a quo (...) fundamentou que o feito foi regularmente distribuído em 06/01/2021 (...) e que a demora na efetivação da citação decorreu de morosidade de natureza eminentemente administrativa (...). Concluiu que a citação que se perfectibiliza após lapso provocado por morosidade na expedição do primeiro
mandado
não desnatura a eficácia interruptiva do despacho de citação quando verificado que o credor cumpriu suas incumbências iniciais. (...) A execução ajuizada dentro do prazo prescricional da Cédula de Produto Rural afasta a prescrição material, ainda que a citação válida venha a ser posteriormente renovada."

A decisão
embargada
adotou o entendimento de que, tendo a ação sido proposta tempestivamente e não havendo inércia imputável exclusivamente ao credor (Súmula 106/STJ), a anulação do ato citatório por vício de forma (inobservância de portaria técnica) impõe a renovação do ato, mas não fulmina a pretensão executiva pela prescrição, mantendo-se a interrupção retroativa à propositura da demanda.

Não há, pois, vício de omissão ou contradição entre fundamentos e dispositivo, mas sim divergência entre a tese defendida pelo embargante e a conclusão adotada pela Câmara.

Em que pese o pedido formulado em contrarrazões pelo executado, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não v
erifica
r caráter manifestamente protelatório nos embargos, mas sim o exercício do direito de defesa e a tentativa de fazer valer teses jurídicas que as partes entendem pertinentes, ainda que não acolhidas.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
de ambos os Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo
inalterado
o acórdão
impugnado
, por não vislumbrar quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026